Tribunal: TJMT
Processo: 1038306-03.2021.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038306-03.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), SISTEMA BRASIL DE JORNALISMO LTDA - CNPJ: 32.628.837/0001-76 (APELANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. VALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO NOS EMBARGOS MONITÓRIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por SISTEMA BRASIL DE JORNALISMO EIRELI contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, com o objetivo de constituir título executivo judicial em razão de inadimplemento de cédula bancária. A sentença rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente o pedido monitório e condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A parte apelante alegou ausência de prova idônea e abusividade dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo autor são hábeis a embasar a ação monitória; (ii) estabelecer se os encargos cobrados, especialmente os juros remuneratórios, são abusivos e descaracterizam a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência da obrigação, não se exigindo liquidez, certeza e exigibilidade típicas da execução (CPC, art. 700).

4. Os documentos juntados pelo autor — contrato de concessão de limite de crédito, proposta de abertura de conta e demonstrativos de débito — constituem prova escrita suficiente da existência da relação jurídica e da inadimplência.

5. A jurisprudência, inclusive com base na Súmula 247 do STJ, reconhece que contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo do débito é documento hábil para embasar ação monitória.

6. A alegação de excesso de cobrança, para ser conhecida, exige que o devedor indique o valor que entende como devido e apresente memória de cálculo atualizada (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º), ônus que não foi cumprido pela parte apelante.

7. A ausência de impugnação específica e fundamentada impede o conhecimento da tese de abusividade dos encargos, razão pela qual os embargos monitórios foram corretamente rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de abertura de crédito bancário, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória.

2. A alegação de excesso de cobrança, nos embargos à monitória, exige a apresentação de memória de cálculo e indicação do valor tido como devido, sob pena de rejeição da tese (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
SISTEMA BRASIL DE JORNALISMO EIRELI
, contra sentença proferida na “Ação Monitoria” ajuizada pela parte recorrida
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
-
objetivando a constituição de crédito decorrente de inadimplência de cédula bancária
- perante a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande - MT.

Em sentença (ID.

279726901 - ID de origem 162796475
) o magistrado
a quo

rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória proposta
, constituindo em título executivo judicial no valor de R$ 42.121,91.

Por fim, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte ré interpôs apelo, e, em suas razões
, (ID.

279726906 - ID de origem 173356308
), sustenta que os documentos apresentados pelo Apelado, consistentes em “prints” de tela sistêmica e memórias de cálculo, são unilaterais e insuficientes para embasar a ação, diante da ausência das cédulas de crédito bancário e de prova da efetiva disponibilização dos valores.

Alternativamente, pleiteia a revisão dos juros remuneratórios, por serem excessivamente superiores às taxas médias divulgadas pelo BACEN, o que configura abusividade e impõe a descaracterização da mora e a readequação dos encargos contratuais. Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a redistribuição integral do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside
na afirmação de insuficiência documental para respaldar a procedência da ação, bem como a cobrança de juros excessivos.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (Código de Processo Civil, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o Código de Processo Civil :

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“Os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

Diferente de uma contestação comum, os embargos monitórios podem incluir qualquer argumento que poderia ser utilizado em uma ação ordinária, visto que essa é principal oportunidade que o acionado tem para impugnar o pleito monitório.

No caso concreto, o apelante se irresigna com os documentos que foram utilizados para consubstanciar a presente ação monitória e a alegada cobrança de juros excessivos.

A parte apelante sustenta a ausência de prova escrita idônea, por não haver elementos que indiquem com precisão o valor contratado, os encargos incidentes ou a origem da dívida cobrada.

Nesse espeque, os documentos apresentados pelo autor, ora apelado, não consistem apenas em “PrintScreen da tela sistêmica” uma vez que, além dos referidos
prints
, foram também juntados aos autos documentos adicionais, como o contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado (ID

279725877 - ID de origem 71737323) e proposta de abertura de conta (ID 279725878 - ID de origem 71737324).

Portanto, a prova documental apresentada era suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e da dívida, eis que inexistente qualquer indício de excludente do débito exigido. Assim, os documentos são considerados válidos e eficazes para embasar a constituição do título executivo judicial.

Conclui-se portanto, que os documentos juntados pelo autor, consubstanciado no contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito e demais, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, por representar prova escrita suficiente para demonstrar a relação jurídica, a origem do crédito e a inadimplência do devedor.

A jurisprudência desta Corte corrobora tal entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM PROPOSTA PARA ADESÃO AOS CARTÕES – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – FATURAS – EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS INCIDENTES – SÚMULA 247 DO STJ – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A proposta de abertura de conta e depósito, adesão a produção e serviços, bem como com as faturas de cartão de crédito, evolução da dívida e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a ação monitória.” (TJ-MT - AC: 10168517420208110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO LASTREADO EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE ACOMPANHADO DE EXTRATOS BENCÁRIOS – LEGALIDADE – SÚMULA 247 DO STJ – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL – DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – LEGALIDADE – FIANÇA - VALIDADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 835 DO CC – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Em se tratando de contrato de abertura de crédito em conta corrente de execução continuada e com cláusula de prorrogação/renovação automática, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da última movimentação financeira. Havendo cláusula que estabelece a prorrogação automática do contrato, cabe ao fiador, que almejar a exoneração do encargo, realizar a notificação prevista no art. 835 do Código Civil, no período de prorrogação contratual.” (TJ-MT 00004217820128110101 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTO QUE SE REVESTE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700). Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de evolução financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação. Interesse processual verificado.” (TJ-MT 10305470720178110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Derradeiramente, o recurso sustenta que os juros remuneratórios pactuados nas cédulas de crédito bancário são abusivos por excederem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época das contratações,
contudo, os embargos monitórios apresentados não indicam expressamente qual seria o valor que a parte embargante reconhece como efetivamente devido.

A jurisprudência nacional corrobora:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL - MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA - AUTOR QUE JUNTOU O COMPETENTE DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS INDEVIDOS - EXCESSO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA PLANILHA DE CÁLCULOS - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. O Autor da Monitória cumpriu o seu ônus de apresentar os cálculos demonstrativos da evolução do débito, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 2.
Nos embargos monitórios fundados em excesso de cobrança, não basta a alegação de juros abusivos, anatocismo e encargos moratórios indevidos, deve haver a indicação do valor tido como efetivamente devido, junto com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida nos termos do art . 702, § 2º do CPC, uma vez não cumprido tal ônus, a alegação de excesso de cobrança não deve ser conhecida, rejeitando-se os embargos monitório se este for seu único argumento, conforme dispõe o art. 702, § 3º do CPC. 3. Sentença mantida.
Recurso que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados, discutidos e votados os autos em epígrafe, Acordam os Desembargadores integrante da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao presente recurso, tudo nos termos do voto do Relator, e notas taquigráficas, acaso existentes. Recife, data registrada no sistema. Des . Agenor Ferreira de Lima Filho Relator” (TJ-PE - Apelação Cível: 00636202320228172990, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho) (g.n).

A sentença mostra-se correta ao reconhecer que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a dívida discutida na ação monitória, devendo, portanto, ser mantida.

Nos embargos à monitória fundamentados em excesso de cobrança, não é suficiente alegar genericamente a existência de juros abusivos, anatocismo ou encargos indevidos; é imprescindível a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que se entende como devido, conforme exige o art. 702, § 2º do CPC.

Diante da ausência desse demonstrativo, a alegação de excesso de cobrança não pode ser conhecida, devendo os embargos ser rejeitados, nos termos do art. 702, § 3º do CPC.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
para manter hígida a sentença recorrida.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025